Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-88.2021.8.11.0005
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002746-88.2021.8.11.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. D. G. S. C. - CPF: 072.545.001-09 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ALLINE PRISCILA GALVAO GIORDANI - CPF: 024.581.401-90 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLINE PRISCILA GALVAO GIORDANI - CPF: 024.581.401-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Apelação Cível. Plano de saúde. Coparticipação em tratamento intensivo (
pediasuit
). Limitação a duas mensalidades. Contradição entre a fundamentação e dispositivo. Saldo remanescente. Cobrança diferida. Recurso acolhido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
declaração opostos contra
acórdão
que, no julgamento de apelação cível em ação revisional de contrato de plano de saúde, negara provimento ao recurso da operadora, mantendo a sentença que limitou a cobrança de coparticipação a duas mensalidades, sem consignar expressamente, no dispositivo, a possibilidade de cobrança do saldo remanescente de forma parcelada, embora tal ressalva constasse da fundamentação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há contradição e omissão no acórdão que, apesar de reconhecer na fundamentação que a limitação da coparticipação não implica remissão do saldo excedente, negou provimento integral ao recurso sem explicitar, no dispositivo, a possibilidade de cobrança diferida do montante remanescente.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando há divergência entre fundamentação e dispositivo.

4.
A contradição apta a ensejar
aclaratórios
é a interna, verificada entre as razões de decidir e a conclusão do julgado.

5.
O dispositivo, ao negar provimento integral ao recurso e manter a sentença sem ressalvas, deixa de apreciar pedido subsidiário expresso da apelante quanto à cobrança futura do remanescente, gerando omissão e insegurança jurídica quanto à exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
“
Configura contradição interna a divergência entre fundamentação que admite a exigibilidade de saldo remanescente e dispositivo que nega provimento integral ao recurso sem ressalva expressa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
UNIMED CUIABA - Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
n
.

1002746-88.2021.8.11.0005
,
na

Ação Revisional de Contrato
, em trâmite no Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca
de Diamantino
/MT
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
da
embargante, mantendo a sentença
que limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Nas
razões recursais
,
a

embargante

aponta

que o acórdão é
contraditório
/omisso.

S
ustenta que, embora a fundamentação do voto condutor tenha consignado que a limitação da coparticipação não implicaria em perdão da dívida total, o dispositivo do acórdão negou provimento integral ao apelo, deixando de acolher o pedido subsidiário formulado na apelação (item 'd').

A
lega que o acórdão não elucidou a possibilidade de cobrança do montante excedente (o valor que ultrapassa o teto de duas mensalidades) em parcelas futuras, criando insegurança jurídica quanto à exigibilidade desse crédito.

Invoca precedente do Super
ior Tribunal de Justiça (
REsp
n.
2.001.108
/
MT) para sustentar que o saldo remanescente deve ser diferido no tempo, funcionando como um financiamento compulsório, e não extinto.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
o vício apontado

(ID.
334934363
).

Nas contrarrazões
, a

e
mbargada
requer a
rejeição
dos embargos

(ID.

336708359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embargante
UNIMED CUIABA - Cooperativa de Trabalho
Médico

manej
ou
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca
de Diamantino
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
24
de
novembro

de 2025,
pelo
não
provimento ao recurso interposto pela
embarga
nte
(ID.
330536885
)
,
nos termos da seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR (PEDIASUIT) PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL E TEA. COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL DE 30%. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA A DUAS MENSALIDADES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E VEDAÇÃO A FATOR RESTRITIVO SEVERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, limitando a coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da
mensalidade, em tratamento de menor com deficiências múltiplas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se é legítima a cláusula contratual que prevê coparticipação de 30% para tratamento intensivo (
PediaSuit
), diante da ausência de previsão contratual específica, da desproporcionalidade da cobrança e da aplicação do CDC.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação genérica deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando envolver menor com múltiplas deficiências.

4. O
PediaSuit
não se confunde com tratamento ambulatorial comum, sendo protocolo complexo não previsto expressamente em contrato.

5. Valores superiores a 33 vezes a mensalidade configuram fator restritivo severo, vedado pela legislação e jurisprudência do STJ.

6. Fixação do limite de cobrança em duas mensalidades está de acordo com precedentes do STJ e atende à proteção do consumidor
hipervulnerável
.

7. A coparticipação é válida em tese, mas deve respeitar os princípios da boa-fé, razoabilidade e não pode frustrar o objeto do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, embora válida em tese, deve ser limitada quando sua aplicação configurar fator restritivo severo ao acesso ao tratamento.
2
. Em casos envolvendo menores com deficiências múltiplas, é legítima a fixação judicial de limite proporcional de cobrança, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção integral da criança e do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, I; 227; CDC,
arts
.
6º, I
; 47; Lei 9.656/98,
arts
.
16, VIII
; 35-G; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 18.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 20.08.2024; STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
REsp
1.870.789/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
.

Nota-se que a
decisão colegiada
reconheceu, em sua fundamentação, que a limitação da coparticipação não enseja remissão da dívida, alinhando-se ao precede
nte do STJ (
REsp
2.098.930/RJ), porém negou provimento ao recurso, sem
ressalvar o pedido alternativo no dispositivo
.

Irresignad
o
,
a
embargante
opôs o presente recurso, no qual
alega a existência de contradiç
ão/omissão
no acórdão
embargado
.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece
a
colhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A e
mbargante
alega, em sí
n
tese,
que o julgado padece de vício de contradição
/
omissão, na medida em que a fundamentação do voto condutor reconheceu que a limitação imposta não ensejaria o perdão da dívida excedente, mas o dispositivo negou provimento integral ao apelo, ignorando o pedido subsidiário de autorização para cobrança futura do saldo remanescente.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para eliminar contradição.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão,
o que ocorre no presente caso,
ou entre proposições da própria fundamentação.

V
erifica-se na fun
damentação do voto condutor do a
córdão embargado a seguinte passagem expressa:

“
Esclareço por derradeiro, que a limitação da coparticipação a duas mensalidades não implica em perdão da dívida total. O saldo remanescente poderá ser cobrado pela operadora em parcelas mensais futuras,
cada uma limitada
a duas mensalidades do plano, até a quitação integral do débito, conforme entendimento do STJ no
REsp
2.098.930
/RJ (Rel. Min. Nancy
Andrighi
).”

Entretanto, ao prolatar o dispositivo do julgamento,
foi consignado
apenas:
“CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.”
.

E ainda complementou na parte dispositiva o seguinte, sem qualquer menção ao “saldo remanescente”:

“
A coparticipação de 30% é legal em abstrato, mas deve ser limitada quando configurar fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, especialmente em casos envolvendo menores com deficiências múltiplas e tratamentos essenciais ao desenvolvimento.

A limitação imposta (duas mensalidades) está dentro do parâmetro estabelecido pelo STJ no
REsp
2.098.930/RJ (uma mensalidade), atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao consumidor vulnerável.

Condeno a apelante ao
pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
”

Ocorre que, no recurso de a
pelação (ID.
300319388
), a ora embargante
apresentou tese específica sobre “remanescente participativo”, formulando
pedido
“
alternativo
”
expresso no item ‘
d
’
de sua peça recursal,
in
verbis
: “
Alternativamente, se mantido o disposto em sentença quanto a limitação da coparticipação ao valor de
2
(duas) mensalidades, que sejam prestados esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de coparticipação, bem como possibilidade de sua c
obrança,

conforme entendimento do STJ no Recurso

Especial nº 2.001.108 – MT (2022/0133339-5
”
.

Ao negar provimento integralmente ao recurso, o dispositivo do acórdão entrou em colisão com a própria fundamentação exarada.

Se a
ratio

decidendi
admite que o saldo remanescente
é
devido e deve ser cobrado de forma diferida, a negativa total de pr
ovimento ao recurso –
que continha
pedido expresso nesse sentido –
gera uma contradição insanável e uma omissão quanto à extensão dos efeitos do julgado no plano da execução.

Imperioso destacar que a limitação do valor da coparticipação (teto financeiro mensal) tem natureza de mecanismo de proteção financeira ao consumidor, visando evitar que o desembolso imediato de valores vultosos inviabilize o tratamento e comprometa a subsistência da família.

Contudo, tal proteção não pode transmudar-se em isenção de pagamento ou alteração unilateral do preço do serviço,
sob pena
de enriquecimento sem causa do beneficiário e desequilíbrio atuarial do contrato.

Nesse contexto
,
sem delongar sobre o tema, observa-se que
a manutenção da negativa de provimento integral, sem a ressalva no dispositivo, poderia levar à interpretação equivocada de que o saldo excedente foi considerado inexigível, o que
contraria
a própria fundamentação do acórdão.

Com efeito, a
segurança jurídica exige que o comando judicial seja claro e exequível.

Assim sendo
, faz-se necessário acolher os presentes embargos para integrar o dispositivo do acórdão, sanando a contradição e a omissão apontadas, para deixar explícito que o não provimento do recurso quanto ao mérito principal (manutenção da limitação) não afasta o direito da operadora
(embargante)
de cobrar o saldo remanescente de forma parcelada.

Não se trata de conferir efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento quanto à limitação imposta (que permanece hígida), mas sim de aclarar
a respeito
da cobrança, em consonância com o pedido subsidiário da apelação que, embora acolhido na fundamentação, não constou do
resultado final
.

Diante do exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração
, para sanar a contradição e a omissão apontadas, passando o
dispositivo
do Acórdão de ID
.
330536885 a vigorar com a seguinte redação,
assim como a
ementa
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para consignar expressamente que a limitação da cobrança de coparticipação ao valor de duas mensalidades do plano de saúde não implica remissão da dívida excedente, autorizando-se que o saldo remanescente seja cobrado nos meses subsequentes, de forma diferida e parcelada, observado sempre o mesmo teto mensal até a integral quitação.

A coparticipação de 30% é legal em abstrato, mas deve ser limitada quando configurar fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, especialmente em casos envolvendo menores com deficiências múltiplas e tratamentos essenciais ao desenvolvimento.

A limitação imposta (duas mensalidades) está dentro do parâmetro estabelecido pelo STJ no
REsp
2.098.930/RJ (uma mensalidade), atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao consumidor vulnerável.

C
ondeno a apelante ao
pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ementa:

Plano de saúde. Tratamento intensivo multidisciplinar (
pediasuit
) para menor com paralisia cerebral e
tea
. Coparticipação contratual de 30%. Desproporcionalidade configurada. Proteção integral da criança e vedação a fator restritivo severo.
Limitação judicial legítima a duas mensalidades.
Saldo remanescente devido. Pagamento diferido
.
Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, limitando a coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade, em tratamento de m
enor com deficiências múltiplas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se é legítima a cláusula contratual que prevê coparticipação de 30% para tratamento intensivo (
PediaSuit
), diante da ausência de previsão contratual específica, da desproporcionalidade da
cobrança e da aplicação do CDC
; e se a limitação imposta isenta o consumidor do pagamento do saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula de coparticipação genérica deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando envolver menor com múltiplas deficiências.

4. O
PediaSuit
não se confunde com tratamento ambulatorial comum, sendo protocolo complexo não previsto expressamente em contrato.

5. Valores superiores a 33 vezes a mensalidade configuram fator restritivo severo, vedado pela legislação e jurisprudência do STJ.

6. Fixação do limite de cobrança em duas mensalidades está de acordo com precedentes do STJ e atende à proteção do consumidor
hipervulnerável
.

7. A coparticipação é válida em tese, mas deve respeitar os princípios da boa-fé, razoabilidade e não pode frustrar o objeto do contrato.

8.
O saldo remanescente
constitui crédito legítimo da operadora, devendo ser cobrado de forma diferida e parcelada nos meses subsequentes, respeitando-se o mesmo limite mensal até a integral quitação
.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso de apelação conhecido e
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, embora válida em tese, deve ser limitada quando sua aplicação configurar fator restritivo severo ao acesso ao tratamento.
2
. Em casos envolvendo menores com deficiências múltiplas, é legítima a fixação judicial de limite proporcional de cobrança, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção integral da criança e do consumidor.
3.
A limitação judicial do teto de coparticipação não extingue a obrigação contratual quanto ao saldo excedente, que deve ser cobrado de forma parcelada e diferida no tempo, observando-se o limite fixado para o desembolso mensal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6º, I; 227; CDC,
arts
.
6º, I
; 47; Lei 9.656/98,
arts
.
16, VIII
; 35-G; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 20.08.2024; STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
REsp
1.870.789/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026